Tribunal: TJES
Processo: 5009142-61.2026.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009142-61.2026.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALAN DE JESUS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ÁLIBI NÃO IRREFUTÁVEL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal, que pronunciou o recorrente pela suposta prática de dois crimes de homicídio qualificado consumado, um crime de homicídio qualificado tentado e do delito de corrupção de menores. Segundo a denúncia, os acusados, em comunhão de desígnios e com auxílio de adolescente, teriam executado duas vítimas mediante disparos de arma de fogo e tentado matar terceira vítima, motivados por disputa relacionada ao tráfico de drogas na região. A defesa pleiteia a impronúncia ao argumento de ausência de indícios suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a justificar a manutenção da decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza para condenação.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelos relatórios de investigação, boletim de ocorrência, laudos cadavéricos, laudos periciais e demais elementos técnicos constantes dos autos.

Os depoimentos colhidos em juízo apontam a possível participação do recorrente nos delitos, especialmente o relato da vítima sobrevivente, que afirmou ter visualizado o acusado armado no local dos fatos.

As declarações do policial responsável pelas investigações corroboram a tese acusatória de atuação organizada do grupo criminoso para retomada do controle do tráfico de drogas na região.

O testemunho de informante que reconheceu o recorrente armado após os fatos reforça os indícios de autoria.

O álibi defensivo não se revela inequívoco, diante das contradições verificadas entre os depoimentos prestados e as circunstâncias de tempo narradas pelo próprio acusado.

A análise aprofundada das teses defensivas compete ao Conselho de Sentença, sendo inviável a impronúncia quando presentes elementos mínimos de autoria e materialidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5009142-61.2026.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ALAN DE JESUS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: BRUNO WON DOELINGER - ES17518

VOTO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ALAN DE JESUS
em face da decisão de pronúncia (Id. 18519309 – fls. 149/154), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que o pronunciou pela suposta prática de do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, em relação às vítimas Marcelo Rangel Farias e Marcos Aquino Nunes Júnior, bem como pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em relação à vítima Breno Lucas França do Amaral.

Ainda, foi pronunciado pela suposta prática do delito de corrupção de menores, previsto no art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90.

Em razões, a defesa, pleiteia a impronúncia do réu, alegando ausência de indícios suficientes de autoria (id 18519309 - fls. 180/207).

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 31 de outubro de 2016, no bairro Caratoíra, município de Vitoria/ES, os denunciados Alan de Jesus, Thiago Jesus dos Santos, Felipe Adriano Alves de Alcantara, Welerson Rodrigues Ciqueira, Franklin André de Paula, Kléber de Oliveira Júnior, Rony Correa da Silva e Marcela Ribeiro da Silva em comunhão de desígnios e com auxílio do adolescente M.C.N.V., teriam praticado os homicídios de Marcelo Rangel Farias e Marcos Aquino Nunes Júnior, mediante disparos de arma de fogo, bem como tentado contra a vida de Breno Lucas França do Amaral.

Segundo consta, as vítimas Marcelo e Marcos encontravam-se em frente à residência de Eliene Cruz Lucas quando foram surpreendidas pelos acusados armados, os quais efetuaram diversos disparos de arma de fogo, ocasionando os óbitos, conforme laudos cadavéricos acostados aos autos. Apurou-se, ainda, que Marcelo tentou se refugiar no interior da residência, onde seu corpo foi posteriormente encontrado.

Em relação à vítima Breno, consta que os denunciados, também armados, efetuaram disparos em sua direção, causando-lhe lesões corporais, não se consumando o homicídio por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, uma vez que a vítima conseguiu fugir e se esconder até ser socorrida.

As investigações apontam que Marcela teria atraído as vítimas Marcelo e Marcos ao local dos fatos, ciente da intenção criminosa dos demais acusados, ao passo que Alan De Jesus seria o mandante dos delitos, motivados por disputa relacionada ao tráfico de drogas na região do Morro do Alagoano.

Consta, ainda, que os crimes foram praticados mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, surpreendidas por diversos indivíduos armados. Os denunciados também teriam corrompido o adolescente M.C.N.V. para a prática criminosa.

Encerrada a instrução processual, o Magistrado pronunciou o recorrente pela prática de crime doloso contra a vida e crime conexo.

R
egistro que o artigo 413, § 1º, do CPP
, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória, conforme entendimento do STJ, encampado no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº. 2.263.936/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/3/2023
, DJe de 24/3/2023.

Em relação
ao pedido defensivo,
de

impronúncia do réu
, tenho que a
materialidade delitiva
está comprovada pelo Relatório de Investigação em Local de Homicídio (id. 18519309 – fl. 03/08 dos autos originais), Boletim Unificado, n° 30538086 (id. 18519309 – fls. 15/17 dos autos originais), Laudo de Exame Cadavérico (id. 18519309 – fls. 74/75 dos autos originais), Relatório de Investigação (id. 18519309 – fls. 112/117 dos autos originais), Laudo Pericial de Exame de Local de Morte Violenta (id. 18519309 – fls. 165/192 dos autos originais) Laudo Pericial de Exame de Armas de Fogo, Microcomparação Balística e de Percussão (id. 18519309 – fls. 206/222), Relatório Final de Investigação (id. 18519309 – fls. 228/245) e Laudo de Lesões Corporais da vítima Breno Lucas França do Amaral (id. 18519309 – fls. 248 dos autos originais).

Quanto aos indícios de autoria, a vítima Breno Lucas França do Amaral relatou, em juízo, que os denunciados conhecidos como Thiago e Felipe o abordaram em um bar e o conduziram até sua residência, ocasião em que Thiago efetuou um disparo de arma de fogo em sua mão esquerda. Acrescentou que conseguiu fugir enquanto sua companheira pedia para que não o matassem, afirmando, ainda, ter visualizado Alan, Kléber e Ronny armados no local, os quais posteriormente se dirigiram para matar Marcelo e Marcos, ouvindo, em seguida, disparos de arma de fogo.

A testemunha Flávio Ferreira, policial civil responsável pelas investigações, declarou que o grupo seria liderado por Alan e Franklin, os quais teriam recrutado os demais denunciados para retomar o controle do tráfico na região. Informou que Marcela teria armado uma emboscada para a vítima Marcelo.

Por sua vez, Luana Cristina Ribeiro Romão, prima da denunciada Marcela, afirmou ter reconhecido Alan e Franklin correndo armados após os fatos, acrescentando que Marcela teria informado aos executores que as vítimas estavam no local, recebendo a quantia de R$ 4.000,00 pela informação.

Já a testemunha Eduardo Alves Evangelista afirmou que trabalhava com o denunciado em obras e que, no dia dos fatos, ambos estariam trabalhando em uma residência localizada na Ilha do Boi, ocasião em que o recorrente teria recebido ligação de sua esposa informando que seu nome estaria sendo relacionado a um homicídio ocorrido em Vitória.

Todavia, referida testemunha declarou não se recordar da data exata dos fatos, mencionando acreditar que o crime teria ocorrido no ano de 2020, bem como afirmou que a ligação teria ocorrido por volta das 13h.

Entretanto, conforme consta dos autos, os fatos ocorreram em 31/10/2016, por volta das 16h40min. Além disso, em seu interrogatório, o denunciado declarou que chegou em sua residência por volta das 20h, momento em que recebeu ligação de sua mãe informando que estaria sendo envolvido no crime, inexistindo qualquer menção a telefonema realizado por sua esposa, circunstância que evidencia contradição entre os depoimentos.

Ressalte-se que o álibi apresentado em favor do recorrente, no sentido de que estaria trabalhando em imóvel localizado na Ilha do Boi no momento dos fatos, não se mostra, neste momento processual, irrefutável ou suficiente para afastar, de forma inequívoca, sua possível participação no delito, devendo tal tese ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

Desta forma, verifico que as provas produzidas na fase judicial, e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, evidenciam indícios suficiente de materialidade uma vez demonstrada a ocorrência do delito, bem como de autoria em relação ao recorrente, conforme se extrai dos depoimentos colhidos.

Por conseguinte, a pronúncia, nos moldes como proferida, é medida que se impõe, cabendo ao Conselho de Sentença apreciar livremente a acusação e as teses defensivas, dirimindo eventuais dúvidas em Plenário, sob pena de indevida usurpação de competência constitucional do Tribunal do Júri, como já decidiu o STJ quando do julgamento do Agravo Regimental no
Habeas Corpus
nº 695.766/MG, sob a relatoria do
Ministro Messod Azulay Neto

(5ª T.,
julgado em 8/8/2023,
DJe de 15/8/2023).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 19298835),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.